Tribunal: TJDFT
Processo: 0000264-61.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA CONTRA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DECADÊNCIA. NÃO OBSERVADA.
I – A representação da ofendida ou de seu representante legal prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a conduta seja apurada e processada.
II – Na espécie, a vítima e sua genitora não só compareceram à Delegacia para narrar o ocorrido, como ainda requereram medidas protetivas de urgência em seu favor, além de prestarem esclarecimento acerca dos fatos quando foram ouvidas em Juízo, demonstrando, assim, inequívoco interesse em ver o recorrido processado criminalmente.
III – Não há falar na ocorrência de decadência do direito de representação da vítima, se este foi exercido a tempo e a modo por seu representante legal, inexistindo previsão no ordenamento jurídico acerca da indispensabilidade de oferecimento de novo termo de representação ou ratificação do anterior, quando a ofendida se torna maior de idade. Precedentes STJ.
IV – Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que extinguiu a punibilidade do réu.